Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. INTERNO IDOSO E PORTADOR DE DIABETES. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o apenado, supostamente, se enquadre na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça por ser idoso e portador de diabetes, observa-se que está longe de cumprir os requisitos (objetivos) para a progressão de regime, não lhe sendo aplicável, portanto, o artigo 5o, inciso I, da Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
2. O recorrente não comprovou que seu estado de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
3. Considerando: que todas as providências possíveis estão sendo adotadas para impedir o alastramento da pandemia no interior do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que poderá contar, inclusive, com um hospital de campanha do Exército Brasileiro; que o agravante não trouxe nenhuma informação sobre a necessidade de cuidados inatingíveis no interior do Sistema Penitenciário; e que o recorrente está no regime fechado, não se enquadrando em nenhuma das recomendações trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça, tem-se que correta a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido.